Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA. APLICABILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. PRAZO CONTRATUAL. EXCESSIVIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. Trata-se de contratação do serviço de abertura de conta fornecido pela CIELO S.A., realizada pela apelante, pessoa física, inxestindo movimentação financeira oriunda de atividade comercial expressiva. Incide na hipótese, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de pessoa desempregada e com parcos recursos, é evidente que a retenção prolongada dos valores depositados na conta ultrapassa o mero dissabor e lhe acarreta danos, podendo, inclusive, causar prejuízo a sua própria sobrevivência. Logo, a indenização pelos danos morais é cabível.